Tribunal: STF
Processo: ARE 1594110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVÊNIO N. 017/92. MUNICÍPIO DE CONTAGEM E IPSEMG. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPSEMG. CONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE AFASTADA.
- Não há mácula de inconstitucionalidade ou ilegalidade dos atos normativos que embasaram o regime próprio de previdência retratado nos autos, sendo válido o Convênio n. 017/92, firmado pelo Município de Contagem com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais –IPSEMG. Violação aos artigos 149, §1º e 150 a 156, todos da Constituição Federal, afastada.
- Na medida em que a alegação de nulidade do termo de confissão de dívida é embasada, apenas, em suposto vício derivado da inconstitucionalidade do convênio que o originou, nada há a se dispor sobre o tema, eis que não há qualquer vício a contaminar mencionada avença.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 1º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Com efeito, e na mesma linha de entendimento adotada pela autoridade judiciária, tenho que a espécie revela delegação legítima da capacidade contributiva ativa - que não se confunde com a competência tributária -, consubstanciada no Convênio n. 017/92, celebrado entre o Município de Contagem e o Ipsemg.
De fato, a celebração do convênio em questão teve supedâneo legal na Lei Municipal n. 2.325/92 –que autorizouo Chefe do Executivo e o Presidente da Câmara Municipal a firmarem, com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais IPSEMG, convenio próprio, objetivando, nos termos, limites e condições da legislação estadual específica, a filiação previdenciária de servidores públicos municipais (e-doc. n° 2) – e Lei Estadual n° 9.830/86, a qual preceitua: [...]
Nesse aspecto, cabe considerar que a assertiva do apelante - no sentido que a previsão de adesão compulsória dos servidores invalidaria o mencionado convênio -, não merece prosperar, visto que a obrigatória participação dos servidores públicos em regime previdenciário decorre de norma constitucional e não há qualquer alegação que o Município de Contagem viabilizasse a adesão ao regime geral da previdência, à época permitido (ano de 1992).
Resulta claro, portanto, que a adesão ao convênio implicou, de fato, em instituição do regime próprio de previdência do Município que, no âmbito de sua competência tributária, delegou sua capacidade tributária ativa ao Ipsemg, como já referido acima. [...]

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente